Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728361-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARCOLINO BORBA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Justiça do Distrito Federal - Sede do Banco do Brasil - Tribunal sem Competência Nacional - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. De fato, tem-se observado na Justiça do Distrito Federal um verdadeiro turbilhão de ações contra o Banco do Brasil, com causas de pedir semelhantes. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão simples do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. Trata-se de interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Novo Código de Processo Civil, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), a permitir ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Ora, não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País. Nesse sentido, Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante." (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) Correta a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator